Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700956-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela/efeito suspensivo interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão ID 143315920, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0043174-02.2014.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão ID 140979866, na qual indeferiu o pedido de consulta no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD por não ter o exequente, ora agravante, demonstrado o esgotamento das “[...] medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis [...]”. Nas razões recursais, o agravante informa que, na origem, o feito cuida de execução de saldo referente ao Contrato de Mútuo n. 300000364525, celebrado com o agravado. Argumenta, que como as pesquisas no INFOJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD não foram exitosas e a no BACENJUD foi apenas parcialmente frutífera, pleiteou nova consulta ao primeiro Sistema. Defende não ser possível condicionar nova pesquisa ao esgotamento das demais diligências possíveis e destaca os princípios da cooperação e da efetividade da execução, aplicáveis à atuação dos magistrados. O agravante ressalta, ainda, o risco de prejuízos caso o processo de origem seja arquivado, como registrado na decisão ID 140979866. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinada a pesquisa mencionada; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando-se a realização da consulta vindicada e a disponibilização do resultado (ID 427555554). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, o art. 300, caput, do mesmo Diploma, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se consultar o INFOJUD para localizar eventuais ativos em nome do devedor (agravado). A página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ registra que o INFOJUD fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[1] A utilização da ferramenta não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no bom senso. Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última pesquisa em tal Sistema ou a alteração da situação econômica do devedor, entendo que não há motivos para se negar a consulta. No mesmo sentido, seguem julgados recentes da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria do em. Desembargador Álvaro Ciarlini: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional deve ser considerada, no caso concreto, a par da ausência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas. 2.1. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645123, 07284515620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA POR BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430140, 07063806020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o Juízo certificou que a pesquisa via RENAJUD no dia 22/7/2022 não localizou bens em nome do ora agravado (IDs 132075041 e 132075033); consta, também, em decisão datada de 23/2/2022, que houve penhora via BACENJUD e SISBAJUD (ID 116550497). Assim, diante do transcurso de prazo razoável da última consulta aos Sistemas disponíveis, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a fluência do prazo de suspensão, a que se refere o art. 921, inciso III c/c § 1o, do CPC, desde 31/3/2022 (ID 120187918). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no INFOJUD em nome do agravado e a disponibilização do resultado nos autos do processo de origem. Publique-se. Intime-se, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 20 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]Disponível em : https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 20/1/2023.